Tribunal: TJMT
Processo: 1012427-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012427-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem, Citação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MILENA GOEDERT - CPF: 075.920.531-01 (RECORRENTE), MARIA JULIETA SANTOS ZALEVSKI - CPF: 831.510.521-34 (ADVOGADO), ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - CPF: 880.346.159-00 (ADVOGADO), ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA - CNPJ: 49.975.866/0001-07 (RECORRIDO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado extravio de bagagem em transporte rodoviário interestadual, sob fundamento de insuficiência de provas.

A parte autora sustenta que apresentou bilhete de passagem, tíquete de bagagem e boletim de ocorrência para comprovar o fato.

A sentença concluiu pela ausência de demonstração mínima do extravio e afastou a responsabilidade da transportadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório apresentado é suficiente para comprovar o extravio de bagagem; e (
ii
) saber se a responsabilidade
objetiva
do transportador afasta o ônus do consumidor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o CDC. A responsabilidade do transportador é objetiva.

A responsabilidade objetiva não dispensa a comprovação mínima do dano e do nexo causal.

Os documentos apresentados não comprovam o extravio. O boletim de ocorrência foi produzido unilateralmente e de forma tardia.

Não houve registro imediato de irregularidade perante a transportadora. A ausência de comunicação no momento do desembarque fragiliza a alegação.

Não demonstrada falha na prestação do serviço. Mantém-se a improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 352911395) interposto por MILENA GOEDERT, em face da r. sentença (ID 352911390), complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 352911394), proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA.

A controvérsia originária, conforme se extrai da petição inicial (ID 352911373), versa sobre um suposto extravio de bagagem ocorrido em 26 de janeiro de 2024, durante o trajeto de ônibus entre os municípios de Matupá/MT e Sinop/MT, operado pela empresa requerida. A parte autora narrou ter despachado sua bagagem, recebendo o respectivo tíquete de identificação (ID 352911375), mas, ao chegar ao seu destino, a mala não foi encontrada. Afirmou que, ao buscar auxílio junto aos prepostos da empresa, foi orientada
a aguardar por um prazo de trinta dias, sem que lhe fosse fornecido qualquer formulário para registro formal da ocorrência. Diante da inércia da transportadora e do prejuízo sofrido, registrou Boletim de Ocorrência (ID 352911376) e ajuizou a presente demanda, pleiteando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A empresa ré, em sua contestação (ID 352911388), negou a ocorrência do extravio, sustentando que a autora não apresentou qualquer reclamação formal no momento do desembarque, conforme exigido pela regulamentação da ANTT. Alegou que o primeiro contato da autora se deu por telefone, dois dias após a viagem, e que uma verificação interna não encontrou qualquer registro ou conhecimento do suposto incidente por parte de seus colaboradores. Impugnou a força probatória do Boletim de Ocorrência, por se tratar de declaração unilateral, e questionou a validade do tíquete de bagagem como prova isolada do extravio. Argumentou, ainda, pela inexistência de danos morais e, subsidiariamente, que a indenização material deveria se limitar ao teto estabelecido pela ANTT.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença de mérito (ID 352911390), na qual o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que
a
autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. A decisão destacou que a apresentação do tíquete de bagagem e do Boletim de Ocorrência, de forma isolada, não seria suficiente para demonstrar o extravio, especialmente diante da ausência de um registro formal da reclamação junto à empresa no momento do desembarque.

Inconformada, a parte autora opôs Embargos de Declaração (ID 352911391), alegando contradição no julgado, os quais foram rejeitados pela decisão de ID 352911394, por entender o juízo que se tratava de mero inconformismo com a valoração da prova.

Persistindo a irresignação, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 352911395). Em suas razões recursais, reitera os argumentos da inicial, sustentando que a sentença proferida está em descompasso com as provas dos autos. Defende que o fato
de possuir o tíquete da bagagem é prova contundente de que esta não lhe foi devolvida, pois, caso contrário, o comprovante teria sido recolhido pela empresa. Assevera que o conjunto probatório, formado pelo bilhete de passagem (ID 352911374), tíquete da bagagem (ID 352911375) e Boletim de Ocorrência (ID 352911376), é suficiente para demonstrar a falha na prestação do serviço. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que seus pedidos indenizatórios sejam julgados procedentes. A recorrente pleiteou os benefícios da justiça gratuita, que foram deferidos pela decisão de ID 352911397.

A empresa recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 352911850), nas quais defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Argumenta que a recorrente não atacou especificamente os fundamentos da decisão, limitando-se a repetir as alegações iniciais, e que a ausência de prova mínima sobre o extravio conduz, inevitavelmente, à improcedência da ação.

Os autos foram, então, remetidos a esta Egrégia Turma Recursal para apreciação e julgamento.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,

não

merece provimento
.

Da Relação de Consumo e da Repartição do Ônus Probatório

Inicialmente, é imperioso registrar que a relação jurídica firmada entre as partes se qualifica como uma típica relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a recorrente se enquadra no conceito de consumidora final do serviço de transporte, e a recorrida, no de fornecedora.

Nesse contexto, a responsabilidade civil da empresa transportadora por danos causados aos passageiros e suas bagagens é, em regra, objetiva. Tal responsabilidade
fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento e na cláusula de incolumidade, implícita em todo contrato de transporte, que impõe ao transportador o dever de resultado de levar o passageiro e seus pertences, sãos e salvos, ao local de destino. Essa premissa está expressamente positivada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e, de forma específica para o contrato de transporte, no artigo 734 do Código Civil, que dispõe: "O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade".

Todavia, a configuração da responsabilidade objetiva e a possibilidade de inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, não constituem um salvo-conduto para que a parte consumidora se abstenha completamente de produzir qualquer prova. A inversão do ônus probatório não é automática nem absoluta e visa a facilitar a defesa do consumidor em juízo, mas não o exime de demonstrar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em outras palavras, para que o dever de indenizar se materialize, é indispensável que o consumidor apresente elementos probatórios mínimos que confiram verossimilhança às suas alegações, demonstrando a existência do dano e do nexo de causalidade entre este e a prestação do serviço. Somente a partir de um lastro probatório mínimo é que se pode exigir da parte fornecedora a produção da prova contrária, ou seja, a demonstração de uma das causas excludentes de sua responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Da Análise do Conjunto Probatório e da Insuficiência de Provas do Extravio

Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto. A recorrente sustenta que a prova do extravio de sua bagagem reside na posse do respectivo tíquete (ID 352911375) e no registro de um Boletim de Ocorrência (ID 352911376). Contudo, com a devida vênia, tais elementos, analisados isoladamente e em seu contexto, são insuficientes para conferir a certeza necessária ao reconhecimento da falha na prestação do serviço.

O principal ponto que fragiliza a pretensão da recorrente é a ausência de qualquer registro de reclamação formal e imediata junto à empresa recorrida no momento do desembarque. A prática e a própria regulamentação setorial, notadamente a Resolução no 6.033/2023 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), preveem um procedimento específico para tais situações. O artigo 159 do referido ato normativo é claro ao estabelecer que:

Art. 159. A reclamação de dano ou extravio deverá ser feita à
autorizatária
ou ao seu preposto, obrigatoriamente ao término da viagem, onde se verifique o desembarque do passageiro, em formulário próprio fornecido pela
autorizatária
, com a apresen
tação dos seguintes documentos:

I -
tíquete
da bagagem;

II -
bilhete
de passagem correspondente à viagem em que se verificou o extravio ou o dano da bagagem; e

III - documento de identificação do passageiro proprietário da bagagem danificada ou extraviada.

§ 1o Uma via do formulário com o registro da reclamação deverá ser entregue ao passageiro [...].

Embora tal resolução tenha natureza administrativa, ela estabelece um procedimento lógico e razoável, que visa a permitir que a transportadora adote providências imediatas para localizar a bagagem, investigar o ocorrido e, ao mesmo tempo, formalizar a queixa do consumidor. A inobservância desse procedimento, sem uma justificativa plausível, torna a alegação de extravio significativamente menos crível.

A recorrente alega que não formalizou a queixa porque os prepostos da empresa se recusaram a fornecer o formulário e apenas a orientaram a aguardar. No entanto, tal alegação permaneceu no campo meramente retórico,
desacompanhada de qualquer elemento de prova
. Não há nos autos o depoimento de testemunhas, uma gravação ou qualquer outro indício que corrobore a versão de que tentou registrar a ocorrência e foi impedida.

O Boletim de Ocorrência (ID 352911376), por sua vez, foi lavrado em 29 de janeiro de 2024, ou seja,
três dias
após a data da viagem. Embora seja um documento público, sua presunção de veracidade se restringe ao fato de que a declarante compareceu à autoridade policial e prestou aquelas informações, não se estendendo, por si só, à veracidade do conteúdo narrado. A lavratura dias após o evento, sem a prévia comunicação formal à empresa, reduz sobremaneira sua força probatória como elemento constitutivo do direito da autora.

Quanto ao tíquete de bagagem (ID 352911375), embora sua posse sugira que a bagagem correspondente não foi entregue mediante sua
contra-apresentação
, tal fato, isoladamente, não é conclusivo. Não se pode descartar, como hipótese, que a bagagem tenha sido entregue sem a devida conferência do tíquete, ou que o comprovante tenha sido extraviado pela própria passageira após a retirada da mala. Trata-se de um indício frágil quando desacompanhado de outros elementos, como a reclamação imediata.

Desse modo, a narrativa da recorrente carece de um suporte fático mínimo. Diante da negativa da empresa recorrida, que afirmou em sua contestação (ID 352911388) não ter qualquer registro do incidente, caberia à autora produzir prova, ainda que indiciária, de sua comunicação com a empresa no momento do desembarque, o que não ocorreu.

Portanto, o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao concluir pela improcedência dos pedidos. A fundamentação da sentença (ID 352911390) é precisa ao apontar que "não há, no caso, o encaminhamento de documento que comprove o registro de extravio de bagagem, tampouco outro documento de semelhante natureza, encargo esse da parte autora, pois de cunho constitutivo do seu direito".

Assim, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o efetivo extravio da bagagem por falha no serviço da transportadora, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026